Tribunal: TJBA
Processo: 0557811-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557811-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BOLICHE AEROCLUBE LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
THIAGO JOSE FIGUEIREDO AMADO, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

APELADO: LETICIA FARIAS LEANDRO e outros

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Boliche Aeroclube Ltda – ME e Condomínio Civil Shopping Center contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença de parcial procedência dos pedidos autorais para condenar os demandados ao pagamento de indenização por danos morais. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à análise da culpa exclusiva da vítima, da ausência de nexo causal, da inexistência de falha na prestação do serviço e da desproporcionalidade do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição aptas a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a responsabilidade civil dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, a inexistência de culpa exclusiva da vítima e os critérios utilizados para manutenção do valor arbitrado a título de danos morais.

O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento não configura vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

A jurisprudência do STJ e desta Corte orienta que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rejulgamento da causa ou rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000. TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.